Tribunal: TJMT
Processo: 1013599-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013599-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Precatório]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DE DÉBITO EXEQUENDO DEVIDO POR AUTARQUIA MUNICIPAL E DETERMINOU SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO POR CONEXÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO -
PLEITO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS–
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL PELOS DÉBITOS DE AUTARQUIA – INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. Não há que se falar em distribuição por conexão, quando
embora se trate das mesmas partes, os recursos não versarem sobre a mesma lide em primeiro grau, nem se relacionam ao mesmo pedido.

2. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, é inadequado o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

3. Conforme precedentes jurisprudenciais, em decorrência da
responsabilidade subsidiária do Município pelos débitos de Autarquia,
é possível o
redirecionamento para a Fazenda Pública Municipal, com determinação de sua inclusão no polo passivo de cumprimento de sentença.

4.

Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0006759-79.2009.8.11.0002, reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Várzea Grande pelo pagamento do débito exequendo, devido pelo Departamento de Água e Esgoto, no valor de aproximadamente R$ 34.000,000,00 (trinta e quatro milhões de reais), determinando a inclusão do ente federativo no polo passivo.

Em suas razões recursais, a Agravante

defende, em preliminar, a
existência de conexão entre os recursos de agravo de instrumento n. 1013277-20.2022.8.11.0000, 1013282-42.2022.8.11.0000, 1013284- 12.2022.8.11.0000, 1013320.54.2022.8.11.0000, 1013329-16.2022.8.11.0000 e 1013599- 40.2022.8.11.0000, requerendo a reunião de todos eles sob a Relatoria de um único Desembargador para decisão conjunta.

Sustenta que, realizada a citação da parte ré, com apresentação de contestação e réplica, ocorre a estabilização subjetiva da relação jurídica processual, de forma que não é possível a inclusão de parte nos autos.

Assevera que a natureza subsidiária da responsabilidade não é causa suficiente para afastar a legitimidade do ente público para figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta que não figurou como parte no processo de conhecimento, não lhe sendo permitido produzir provas e exercer seu direito de defesa.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
. (ID. 139099650).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO, no qual apresenta os mesmos argumentos já manifestados no agravo de instrumento, para requerer retratação da decisão e conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e assim paralisar os efeitos da decisão proferida na origem (ID. 141350656).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 143457188).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (ID. 147060661).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
cuida-
se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0006759-79.2009.8.11.0002, reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Várzea Grande pelo pagamento do débito exequendo, devido pelo Departamento de Água e Esgoto, no valor de aproximadamente R$ 34.000,000,00 (trinta e quatro milhões de reais), determinando a inclusão do ente federativo no polo passivo
, nos seguintes termos (ID. 134739151):

“
Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face de DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - DAE.

I – DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO DA AUTARQUIA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - DAE:

Achando-se a execução em fase de pagamento de precatório na Central de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (precatório requisitório de fl. 1.417 – R$ 8.430.698,47), não houve o pagamento do débito exequendo, encerrando-se o prazo para a sua quitação em 31/12/2017.

Consta nos autos a justificativa prestada pelo executado DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (DAE), sustentando que possui dívida com a exequente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, no valor total de R$ 88.910.879,59 (oitenta e oito milhões, novecentos e dez mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), enquanto arrecada, anualmente, o valor de R$ 28.231.525,00 (vinte e oito milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais - fl. 1.437).

Ante a inadimplência do precatório, aportou aos autos petição da exequente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, requerendo o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE pelo pagamento do débito gerado pelo executado DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (DAE).

Instado a se manifestar, o Município de Várzea Grande sustentou que a dívida não poderá ser direcionada contra a Fazenda Pública Municipal, haja vista que não participou da relação jurídica que deu azo ao título consubstanciado no precatório supramencionado.

Aduz ainda que inexiste qualquer título executivo judicial formado nestes autos em desfavor do Município de Várzea Grande que autorize a execução da sentença.

Por fim, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão proferida no Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Várzea Grande, reconheceu não ser admitida a discussão de questões relacionadas com o processo originário na esfera administrativa, devendo ser deliberada pelo juízo da causa.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Decido.

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE) é uma autarquia criada pela Lei Municipal 1.733, de 05 de junho de 1997, vinculada à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Saneamento.

A autarquia é um ente descentralizado do Município de Várzea Grande, porém congênito ou visceral ante a sua ligação permanente com a pessoa jurídica constitucional do Município. As autarquias são dependentes de repasses de verbas efetuadas pelo Poder Executivo, conforme previsão na lei orçamentária anual preceituada no artigo 165, parágrafo 5º, inciso I, da Constituição Federal, que compreende "o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público".

Segundo a dicção do art. 10 da Lei Municipal 1.733, de 05 de junho de 1997, o DAE contará com recursos financeiros arrecadados pelo Município para o seu funcionamento.

Nesse contexto, tem-se como infundada a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande, haja vista que o DAE tem a natureza jurídica de autarquia municipal, ao passo que o inadimplemento fazendário decorre exatamente da falta de repasse de recursos orçamentários destinados ao pagamento das sentenças judiciais.

De fato, embora o DAE seja uma autarquia municipal dotada de autonomia e com personalidade jurídica própria, está vinculado ao Município de Várzea Grande, principalmente pelo fato de prestar um serviço público essencial e ser mantido pelos repasses financeiros feitos pelo próprio ente municipal. Logo, não se pode admitir que o Município se exima das obrigações contraídas por uma autarquia criada com a finalidade de prestar um serviço público de responsabilidade do próprio ente municipal, até porque o inadimplemento questionado ocorreu em razão da falta de repasse destinado ao pagamento das sentenças judiciárias, que deveria ter sido feito pelo Munícipio.

Dessa forma, como as autarquias integram a administração descentralizada dos Municípios, tratando-se de um prolongamento do Poder Público, a responsabilidade pelo inadimplemento fazendário deve ser atribuída ao Município de Várzea Grande.

Além disso, consta nos autos a informação prestada pelo executado DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (DAE), de que possui dívida com a exequente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, no valor total de R$ 88.910.879,59 (oitenta e oito milhões, novecentos e dez mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), enquanto arrecada, anualmente, o valor de R$ 28.231.525,00 (vinte e oito milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais).

Nesse cenário, tem-se o esgotamento de recursos públicos da entidade devedora (DAE) e a certa a possibilidade de se aplicar, ao caso concreto, a responsabilidade subsidiária do Município de Várzea Grande em relação aos precatórios requisitórios devidos pelo DAE.

Destaco, ainda, que a incapacidade financeira do DAE foi reconhecida formalmente pelo Município de Várzea Grande, por meio da Lei nº 2.683/2004, que “autoriza o Poder Executivo a firmar acordo através do DAE-VG - Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, junto à Rede-Cemat, para confissão e parcelamento da dívida do consumo de energia elétrica no município (...)”.

Acerca da questão debatida nos autos, precisamente sobre os aspectos envolvendo a responsabilidade subsidiária do ente municipal, confira-se o escólio do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Responsabilidade direta das autarquias e subsidiária do Estado - Por ser sujeito de direitos, a autarquia, como se disse, responde pelos seus próprios atos. Apenas no caso de exaustão de seus recursos é que irromperá responsabilidade do Estado; responsabilidade subsidiária, portanto. Esta se justifica, então, pelo fato de que, se alguém foi lesado por criatura que não tem mais como responder por isto, quem a criou outorgando-lhe poderes pertinentes a si próprio, propiciando nisto a conduta gravosa reparável, não pode eximir-se de tais consequências.” (Curso de Direito Administrativo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 151).

Outra, aliás, não é a solução proposta por José dos Santos Carvalho Filho ao discorrer sobre o tema:

“Nem sempre, entretanto, a responsabilidade do Estado será primária. Como já vimos anteriormente, há muitas pessoas jurídicas que exercem sua atividade como efeito da relação jurídica que as vincula ao Poder Público, podendo ser variados os títulos jurídicos que fixam essa vinculação. Estão vinculadas ao Estado as pessoas de sua Administração Indireta, as pessoas prestadoras de serviços públicos por delegação negocial (concessionários e permissionários de serviços públicos) e também aquelas empresas que executam obras e serviços públicos por força de contratos administrativos. Em todos esses casos, a responsabilidade primária deve ser atribuída à pessoa jurídica a que pertence o agente autor do dano. Mas, embora não se possa atribuir responsabilidade direta ao Estado, o certo é que também não será lícito eximi-lo inteiramente das consequências do ato lesivo. Sua responsabilidade, porém, será subsidiária, ou seja, somente nascerá quando o responsável primário não mais tiver forças para cumprir a sua obrigação de reparar o dano."(Manual de Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 574).

Na mesma linha de entendimento, ensina Hely Lopes Meirelles:

“...exaurindo-se os recursos autárquicos – que são também patrimônio público – não vemos como possa a Fazenda Pública eximir-se da responsabilidade subsidiária para o resgate dos débitos restantes” (Direito Administrativo Brasileiro, 22ª edição, São Paulo: M,alheiros, 1997, p. 314).

No mesmo sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE FEDERADO PELOS ATOS DE SUAS AUTARQUIAS. AUTOS DECLARADOS DE NATUREZA HISTÓRICA. 1. É legítimo o ente federado para responder subsidiariamente pelos atos de suas autarquias, na linha da jurisprudência desta Corte.” (...) (AgInt no REsp 1865292/RS, Rel. Ministro OGFERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 27/11/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INOCORRÊNCIA – NÃOPAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE NATUREZA ALIMENTAR POR PARTE DA PREFEITURA – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. 1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que analisa suficiente e adequadamente a controvérsia apresentada no recurso especial, mesmo sem se pronunciar explicitamente sobre os dispositivos apontados como violados. 2. A Caixa de Pensões dos Servidores Públicos Municipais é autarquia dotada de autonomia, mas exerce atribuição pública, sendo mantida pelos repasses financeiros do Município. 3. Reconhecimento da legitimidade subsidiária do Município para responder pelo pagamento de precatório de natureza alimentar. 4. Recurso especial não provido.”( REsp 1194501 / SP - RECURSO ESPECIAL 2010/0087596-7, T2 - SEGUNDA TURMA, Ministra ELIANA CALMON, julgamento em 19/08/2010).

“CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO. PRECATÓRIO INADIMPLIDO EMITIDO CONTRA AUTARQUIA MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO DO WRIT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INOCUIDADE DA INTERVENÇÃO. 1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu a intervenção do Estado no Município de Santo André pelo inadimplemento de precatório alimentar expedido contra o Instituto de Previdência do Município, o que gerou a impetração de mandado de segurança pela municipalidade. 2. O Município de Santo André responde subsidiariamente pelas dívidas de suas autarquias, razão por que pode sofrer intervenção estadual pelo inadimplemento de precatório de entidade descentralizada. Portanto, a municipalidade é parte legítima para figurar no polo passivo do feito interventivo. 3. A intervenção é exceção no regime federativo por consistir em suspensão da autonomia constitucional dos entes federados. 4. Não se trata de sanção, mas medida saneadora excepcionalíssima que visa a recompor o equilíbrio federativo, em hipóteses delineadas na Constituição Federal. Assim, não visa punir o Prefeito, mas possibilitar o cumprimento da ordem judicial. 5. Cabe intervenção se o Prefeito estiver inadimplente por vontade própria, o que poderia ser resolvido por sua substituição temporária, sob pena de o interventor encontrar-se na mesma impossibilidade de pagamento. 6. Para o Supremo Tribunal Federal a intervenção é: (a) inadequada, se evidente que o interventor não teria condições de agir de modo diferente; (b) desnecessária, quando há meios menos gravosos e igualmente eficazes para solucionar o problema que deu ensejo ao pedido interventivo; e (c) desproporcional, se não houver razoabilidade entre o objetivo perseguido e o ônus imposto aos cidadãos. 7. "Impor à população local um interventor que não solucionará a causa de sua indicação é inaceitável, pois representa medida inócua e, portanto, traumática para a sociedade e desmoralizadora para o Judiciário" (RMS 29.063/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 08.09.2009). 8. Recurso ordinário provido. (RMS 31.827/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 29/06/2010)

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - DIALETICIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO - AUTARQUIA MUNICIPAL - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA DO ENTE PÚBLICO - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO DEVEDOR - DEVER DE ARCAR COM A CONTRAPRESTAÇÃO - A mera repetição da inicial ou da contestação não enseja, por si só, o não conhecimento do recurso, contudo, para que se observe o requisito da dialeticidade, é necessário que as razões recursais impugnem expressamente os fundamentos adotados na sentença, possibilitando à instância revisora o julgamento da lide com base no que foi devolvido pelo recurso - Os entes federados possuem responsabilidade subsidiária pelos atos praticados por suas autarquias - Haverá cerceamento de defesa, tão somente, quando houver grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, todos estes assegurados pela Constituição Federal, ou seja, é necessário que a prova não produzida se caracterize como imprescindível para a solução da lide - O prazo para a prescrição, em qualquer ação ou direito requerido contra a Fazenda Pública é quinquenal, como está previsto no art. 1º do Decreto nº 20.190/32, independentemente da relação jurídica entre o particular e a administração pública (STJ) - Nos termos do art. 373, II, do CPC, a prova da quitação da obrigação, como fato extintivo do direito do autor, é ônus do devedor, e não do credor - O ente público deve obediência às leis orçamentárias, mas não pode, com esse fundamento, deixar de arcar com a contraprestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica a ele prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, que não pode tirar proveito da atividade particular sem o correspondente pagamento - Nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, "as condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" - No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947, reconhecida a repercussão geral do tema 810, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão, de modo que a correção monetária deve observar o IPCA-E, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009 e os juros moratórios de acordo com os juros da caderneta de poupança - Nos termos do art. 85, § 4º, I, do CPC, tratando-se de sentença líquida, cujo valor da condenação será apurado por simples cálculo aritmético, o percentual da verba honorária deve ser arbitrado de plano.” (TJ-MG - AC: 10000205665052001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Ante o exposto, RECONHEÇO a responsabilidade subsidiária do Município de Várzea Grande/MT pelo pagamento do débito exequendo devido pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - DAE, no valor de R$ 8.430.698,47 (fl. 1.417), e DETERMINO a sua inclusão no polo passivo do presente cumprimento de sentença.

II – DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO:

Preclusa a via recursal, EXPEÇA-SE o competente precatório para o pagamento do débito exequendo, com as cautelas de estilo, figurando como ente devedor e responsável por sua total liquidação o Município de Várzea Grande/MT.

III – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO:

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447)
(....)”

DA PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO POR CONEXÃO

Conforme se infere do relatório a Agravante

defende, em preliminar, a
existência de conexão entre os recursos de agravo de instrumento n. 1013277-20.2022.8.11.0000, 1013282-42.2022.8.11.0000, 1013284- 12.2022.8.11.0000, 1013320.54.2022.8.11.0000, 1013329-16.2022.8.11.0000 e 1013599- 40.2022.8.11.0000, requerendo a reunião de todos eles sob a Relatoria de um único Desembargador para decisão conjunta.

Nos termos do art. 55 do CPC:
“
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Em consulta ao sistema de andamentos processuais desse Sodalício, observa-se que embora os referidos recursos possuam as mesmas partes, não versam sobre a mesma lide em primeiro grau, nem se relacionam ao mesmo débito cobrado nas ações de cobrança em primeiro grau; situação que afasta a arguição de conexão, por não haver a possibilidade de ocorrer decisões conflitantes.

Veja-se:

·

Agravo de Instrumento n.
1013277-20.2022.8.11.0000,
distribuído em
6-7-2022, 14:37
, à
Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip
, cujo recurso se relaciona à Ação de Cobrança nº 0021256-93.2012.8.11.0002, referente à inadimplência das faturas mensais de consumo do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande do período de SETEMBRO/2010 A SETEMBRO/2012 totalizando a importância de R$ 14.995.938,08.

·

Agravo de Instrumento n.
1013282-42.2022.8.11.0000,
distribuído em
6-7-2022, 14:57
, à
Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip
, cujo recurso se relaciona à Ação Ordinária de Cobrança n. 0004236-65.2007.8.11.0002, referente à Execução em fase de pagamento de precatório, que visa o recebimento do débito no valor de R$ 24.476.559,92.

·

Agravo de Instrumento n.
1013284- 12.2022.8.11.0000,
distribuído em
6-7-2022, 15:12
, ao
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, cujo recurso se relaciona à Ação de Execução de Sentença nº 0007923-21.2005.811.0002, referente à cobrança do débito no valor de R$ 39.163.925,67.

·

Agravo de Instrumento n.
1013329-16.2022.8.11.0000,
distribuído em
6-7-2022, 18:43
, à esta Desembargadora, cujo recurso se relaciona à Ação de Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação Cautelar Inominada Incidental nº 0007194-87.2008.8.11.0002, referente à cobrança do débito no valor de R$ 26.433.064,90.

·

Agravo de Instrumento n.
1013320-54.2022.8.11.0000,
distribuído em
06-07-022, 17:53
, à
Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, cujo recurso se relaciona à Ação Ordinária de Cobrança n. 0012681-72.2007.8.11.0002, relativo ao débito de R$ 8.422.982,95.

Por sua vez, o presente recurso se relaciona ao Cumprimento de Sentença da
Ação de Cobrança nº 6759-79.2009.811.0002, relativo ao débito de R$ 34.620,18.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Isso porque, na hipótese dos autos, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos insculpidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que,
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
.

Observa-se, a priori, que a probabilidade do direito em favor da Agravante se mostra duvidosa, na medida em que, apesar de não se olvidar que a Autarquia Ré
se perfaz como pessoa jurídica de direito público dotada de capital próprio e, como tal responde pelos seus atos integralmente,
não se pode desconsiderar que, nos termos do art. 37, § 6º

da Constituição Federal, o ente federativo do qual proveio, possui responsabilidade subsidiária, no caso de ausência de recursos suficientes da sua Autarquia para arcar com suas obrigações, assegurado o direito de regresso
, in verbis:

Art. 37 – (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, em se tratando de responsabilidade subsidiária do ente federado,
não há qualquer impedimento para a sua inclusão no polo passivo em sede de cumprimento de sentença
, sobretudo como na hipótese dos autos, em que
c
onstatado o exaurimento dos meios possíveis para cumprimento da obrigação por parte da Autarquia
, afastando-se, a princípio, a arguição de violação aos
princípios da estabilização da demanda, do contraditório e da ampla defesa
.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. PODER CONCEDENTE.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença promovida em face de concessionária de serviço público, em que foi deferida a inclusão do poder concedente, no caso, o Município do Rio de Janeiro, no polo passivo da execução. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local deu provimento ao recurso, para excluir a Municipalidade do polo passivo.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa." (REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019). Precedentes: AgInt no REsp 1934661/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019; REsp 1135927/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 19/08/2010; AgRg no AREsp 267.292/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 18/10/2013; REsp 1.135.927/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/8/2010.

3. Destarte,
constatado o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, deve ser redirecionada a execução para o poder concedente ante sua responsabilidade subsidiária, ainda que este não tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento, conquanto dentro do prazo prescricional para tant
o.

4. Não se mostra razoável exigir que o poder concedente, no caso, o Município do Rio de Janeiro, apenas possa ser responsabilizado se tiver constado no polo passivo da lide do processo de conhecimento, pois ao tempo deste não havia se concretizado o fato gerador de sua responsabilidade subsidiária, qual seja, o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público. Se fosse exigido que o poder concedente estivesse no polo passivo do processo de conhecimento, estaria havendo um esvaziamento da garantia de responsabilidade civil do Estado nos casos de incapacidade econômica das empresas concessionárias e delegatárias de serviços públicos.

5. Em outras palavras, a prevalecer a tese do Município do Rio de Janeiro, este teria que ser incluído no polo passivo de todas as ações propostas em face de todas as concessionárias e delegatárias de serviços públicos municipais para que, na hipótese de exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, a parte autora pudesse fazer valer a responsabilidade subsidiária do poder concedente.

6. Por esses motivos, não há que se falar em violação à coisa julgada ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que deve ser mantida a decisão agravada, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, afastada a premissa de impossibilidade de inclusão do poder concedente no polo passivo em cumprimento de sentença, analise os demais pontos do agravo de instrumento, como bem entender de direito.

7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1881960 RJ 2021/0120378-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/2/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022). [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

Requisitório de pequeno valor não atendido por Autarquia Municipal. Esgotamento das tentativas de recebimento do valor devido.
Redirecionamento para a Fazenda Pública Municipal, com determinação de sua inclusão no polo passivo. Possibilidade, haja vista a responsabilidade subsidiária do Município pelos débitos de Autarquia
. Penhora de ativos, porém, que deve seguir os parâmetros inscritos nos artigos 17, § 2º, da Lei nº 10.259/2001 e 13, § 1º, da Lei nº 12.153/2009. Recurso conhecido e provido em parte. Sem sucumbência
.

(TJ-SP - AI: 01000253520228269060 SP 0100025-35.2022.8.26.9060, Relator: Renato Siqueira De Pretto, Data de Julgamento: 4/5/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 4/5/2022). [Destaquei]

Assim, diante da inexistência de prova suficiente a contradizer os argumentos utilizados, não há que se falar em reforma da decisão.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 141330674).

Considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023